Tribunal: TJDFT
Processo: 0024927-30.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024927-30.2015.8.07.0003 RECORRENTE: ALEF HENRIQUE GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO FORMAL. ÚNICA AÇÃO. PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. 1. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo reconhecimento firme, coeso e seguro da vítima que descreveu as características físicas do acusado, reconhecendo-o pessoalmente e por fotografia na fase inquisitorial e confirmou o reconhecimento em juízo. 2. Apalavra da vítima tem fundamental importância nos crimes contra o patrimônio, principalmente quando segura, coerente e em consonância com os demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. Nos termos do art. 70, do Código Penal, se em uma mesma ação, o réu subtraiu bens de duas vítimas distintas, fica configurado o concurso formal de crimes para promover a unificação das penas, aplicando-se a fração correspondente à quantidade de delitos praticados. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155, 226, 563, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitorial é insuficiente para comprovar a autoria delitiva. Sustenta, ainda, que o número de vítimas no roubo não justifica a majoração da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226, 563, e564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a vítima “Afirma sem qualquer margem de dúvida que o apelante apontou a arma para ela e ordenou que olhasse para o chão, porém ela já teria memorizado o rosto dele (fl. 19). Nesse contexto, há de se conferir credibilidade ao reconhecimento feito na Delegacia, haja vista que a vítima apontou previamente as características do acusado, bem como o reconheceu dentre as fotografias dispostas com outras pessoas do sexo masculino com características semelhantes, cujos nomes contam no respectivo auto” (ID13907016). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao aumento da pena-base, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004